Tribunal: TJDFT
Processo: 0732135-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732135-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OSWALDO GALVAO JUNQUEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ OSWALDO GALVÃO JUNQUEIRA em face de decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília em liquidação provisória por arbitramento 0731253-92.2020.8.07.0001 proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de liquidação provisória de sentença formulado por José Oswaldo Galvão Junqueira, qualificado nos autos, em desfavor do Banco do Brasil. A sentença liquidanda, proferida na ação civil pública no 94.08514-1, tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e reconheceu o direito de emitente de cédulas de crédito rurais pignoratícias que tenham quitado suas dívidas a receberem diferenças decorrentes da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e do BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente desde o pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e de 1% ao mês desde então. A decisão de ID 129516027 determinou a realização de perícia para apuração dos valores Devidos, tendo o perito apresentado laudo pericial ao ID 146458885, concluindo que a diferença apurada após a aplicação do índice em comento, com correção monetária até 30/11/2022, totaliza R$ 255.677,31. A parte autora impugnou referido laudo, argumentando que a atualização monetária deve levar em consideração os percentuais dos expurgos inflacionários de abril de 1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87%), julho de 1990 (12,92%) e fevereiro de 1991 (21,87%). Insurge-se também quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora, sustentando que devem ser computados desde o evento danoso, ou seja, quando aplicado o índice considerado ilegal, em abril de 1990 (ID 147892181). Por sua vez, o Banco do Brasil concordou com os valores apurados pelo perito (ID 149171176). O perito apresentou laudo complementar com esclarecimentos (ID 155101873), pontuando, quanto à correção monetária, que foi aplicada a Tabela de Atualização Monetária do TJDFT a contar do pagamento a maior, pois no título judicial liquidando não há indicação expressa do índice a ser utilizado. Sobre os juros de mora, informou que os cálculos foram pautados no Tema 685 do STJ, aplicando o referido encargo a partir da citação do devedor na ação civil pública (21 de julho de 1994). As partes ratificaram as manifestações anteriores (IDs 157213250 e 157379786). O perito forneceu novos esclarecimentos (IDs 159434929), acerca dos quais manifestaram-se novamente as partes (IDs 161945368 e 161983872). Decido. I – Da correção monetária Observo que os esclarecimentos do perito são suficientes para demonstrar a regularidade da metodologia aplicada no laudo de ID 146458885. Isso porque, consoante se extrai da planilha de cálculos, no mês de abril/90 foi considerado o percentual correto de 41,28% e, posteriormente, houve a atualização com fundamento na tabela deste Tribunal. Com efeito, consoante a sentença proferida na ação civil pública e as decisões posteriores proferidas em sede recursal, a quantia a ser paga aos mutuários deve levar em consideração apenas as diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 e o BTN fixado em idêntico período. Não há menção a outros expurgos inflacionários. Portanto, os cálculos estão em consonância com os parâmetros do título executivo. II – Do termo inicial dos juros de mora O liquidante sustenta que os juros de mora devem incidir a partir da aplicação do índice incorreto em seu desfavor, em abril de 1990. Contudo, o STJ, no julgamento do REsp 1.370.899/SP, definiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na ação de conhecimento. Confira-se: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: ‘Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.’ 4.- Recurso Especial improvido. (STJ. REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) Tratando especificamente sobre as liquidações referente à ação civil pública processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o e. TJDFT adota esse mesmo entendimento, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇAO MOVIDA CONTRA O COOBRIGADO. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA (ART. 516 DO CPC). INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. 1. Cumprimento de sentença (título oriundo da Ação Civil Pública processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal e Acordão proferido no REsp 1.319.232/DF) que condenou a União, Banco Central e Banco do Brasil, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. Dado o direcionamento do cumprimento em desfavor da sociedade de economia mista - possível, em se tratando de título executivo que reconhece a responsabilidade solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil S/A - tem-se por competente a Justiça do Distrito Federal por não se enquadrar a presente ação em nenhuma das hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal. 2. Banco do Brasil é pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Portanto, incide a regra geral de competência para o ajuizamento da ação prevista no art.46 do CPC. 3. Não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva o disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de nenhum dos integrantes que compõe a execução individual. 4. Tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de ‘fato novo’ que não tenha sido objeto do processo de formação do título, bastando apenas a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC - para apuração do valor do débito com realização de perícia contábil, não havendo que se falar em necessidade de adoção do procedimento comum. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença. 6. ‘2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.’ (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1252289, 07025964620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento. Ante o exposto, REJEITO a impugnação da parte liquidante ao laudo pericial e HOMOLOGO o laudo pericial de ID 146458885, tornando líquida a condenação relativa ao saldo devedor dos contratos atinentes às cédulas de crédito rural no valor de R$ 255.677,31, atualizado até a data utilizada nos cálculos (30/11/2022). Resolvo o mérito com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado a presente sentença, intime-se a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos. I.” (ID 125917477 na origem). Os embargos de declaração opostos (ID 164141637) foram rejeitados nos seguintes termos: “Alega a parte liquidante, nos embargos de declaração opostos, que a sentença proferida ao ID 62970317 padece de omissão e contradição qunato (sic) ao termo inicial dos juros moratórios, pois o perito palicou (sic) juros de mora a partir da citação na ação civil pública, quando o correto seria do evento danoso. A parte ré ofertou contrarrazões no ID 165038704. Recebo os embargos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, não há quaisquer desses vícios. As questões suscitadas nos embargos foram devidamente apreciadas na sentença hostilizada, que fundamentou as razões pelas quais os juros devem incidir desde a citação, e, no fundo, o que parece pretender o autor é a adequação do pronunciamento ao seu particular entendimento, desiderato para o qual não se presta a via eleita. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a sentença embargada. Intimem-se.” (ID 165442845). Nas razões recursais (ID 49758272), JOSÉ OSWALDO GALVÃO JUNQUEIRA, ora agravante, afirma que a decisão deve ser reformada, pois “[c]onforme título executivo judicial, objeto do presente feito, devem ser acrescidos, no momento da correção do valor, os expurgos inflacionários de abril de 1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87%), julho de 1990 (12,92%) e fevereiro de 1991 (21,87%).” (ID 49758272, p. 12). Alega que “o perito judicial aplicou juros de mora a partir da citação da Ação Civil Pública (21/07/1994), quando o correto seria do evento danoso” e que “[o]s juros moratórios aplicáveis ao presente caso são os juros legais, conforme decidido no acordão que julgou o recurso especial” (ID 49758272, p. 12). Afirma tratar-se “de mora ex re, na qual o devedor constitui-se automaticamente em mora, sem necessidade de interpelação a que prevê o artigo 397 do Código Civil” (ID 49758272, p. 13). Sustenta que “o título executivo judicial não pode ser modificado na fase de liquidação de sentença, devendo ser observado o que ficou decidido”, razão pela qual “os juros moratórios devem ser calculados a partir da data do evento danoso, qual seja abril de 1990” (ID 49758272, p. 13). Requer, ao final: “( ) a) Seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo de Instrumento na medida em que o descumprimento da decisão agravada culminará em prejuízos aos agravantes; b) A intimação do patrono do agravado para, querendo, responder aos termos do presente Agravo, no prazo legal; c) No mérito requer-se seja processado e PROVIDO o presente Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada, para o fim de determinar o recálculo do valor devido com a aplicação dos expurgos posteriores, bem como com a incidência dos juros moratórios, que devem ser calculados a partir da data do evento danoso, qual seja abril de 1990. ( )” – ID 49758272, p. 14. Preparo recolhido (IDs 49758273-74). É o relatório. Decido. Embora o ato atacado tenha sido denominado como “sentença”, trata-se de decisão interlocutória proferida em fase de liquidação provisória de sentença, hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC. Assim, conheço do agravo de instrumento, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Conforme relatado, o agravante busca, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão pela qual homologados os cálculos apresentados por perito judicial, aduzindo, em suma, que a correção monetária deve considerar os demais períodos de expurgos inflacionários e que os juros de mora devem ser contados do evento danoso. Em que pese a argumentação desenvolvida, em princípio, não assiste razão ao recorrente. Quanto ao índice de correção monetária, o título executivo judicial definiu que: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002” – ID 73171684, p. 12, na origem. Como se vê, inexiste indicação expressa para aplicação dos expurgos inflacionários “de abril de 1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87%), julho de 1990 (12,92%) e fevereiro de 1991 (21,87%)” requeridos pelo agravante no ID 49758272, p. 12. E quanto aos juros de mora, a aplicação a contar da citação na ação de conhecimento (ação civil pública) mostra-se adequada, pois atende ao definido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.370.899/SP em sede de recursos repetitivos (Tema 685). Confira-se: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: ‘Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.’ 4.- Recurso Especial improvido.” (STJ. REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014). Como se vê, a decisão agravada encontra-se em sintonia com a orientação do STJ: incidência de juros de mora a partir da citação na ação de conhecimento, no exato percentual fixado no título exequendo. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora